Tribunal: TJDFT
Processo: 0715150-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0715150-42.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CLEO ARAUJO SIPRIANO AGRAVADO: ROSILENE ALVES DA CONCEICAO, KLEBER GONCALVES DA MATA, JAILMA DA SILVA LACERDA, LUIZ CARLOS DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Cléo Araújo Sipriano contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0706227-64.2022.8.07.0020, indeferiu o pedido de arresto cautelar, nos seguintes termos: “Defiro a gratuidade de justiça à autora. Anote-se. Ao cartório para realizar o descadastramento da marcação de "juízo 100% digital", pois não foram atendidos os requisitos previstos na Portaria Conjunta 29, de 19 de abril de 2021. Trata-se de nominada “ação de restituição de valores” proposta por CLÉO ARAÚJO SIPRIANO em desfavor de ROSILENE ALVES DA CONCEIÇÃO GONÇALVES (1a ré), KLEBER GONÇALVES DA MATA (2o requerido), JAILMA DA SILVA LACERDA (3a ré) e LUIZ CARLOS DA SILVA (4o requerido). Relata, em resumo, que a primeira requerida ofereceu verbalmente um consórcio de imóvel para aquisição de um apartamento, o qual anuiu; relata que, em razão do referido negócio jurídico, fez diversos depósitos nas contas do 2o requerido, da 3a requerida e do 4o réu, totalizando o valor de R$ 16.400,00, que atualizado, alcança a quantia de R$ 18.396,99; defende, entretanto, ter sido vítima de fraude. Requer, liminarmente, a concessão de tutela de urgência para que seja deferido o arresto/bloqueio de bens e valores em face dos réus, no montante de R$ 18.396,99. Tece arrazoado jurídico a respeito do defeito/vício original do contrato, em face do erro substancial e do dolo para, ao final, deduzir pretensão de nulidade do negócio, com necessidade de restituição de todos os valores pagos, devidamente atualizados (R$ 18.396,99), além de pleito de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00. Requer, liminarmente, a concessão de tutela de urgência para que seja deferido o arresto/bloqueio de bens e valores em face dos réus, no montante de R$ 18.396,99. É o relatório. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Numa análise perfunctória, própria desta fase de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito necessária para a concessão da tutela liminar requerida, ante a imprescindibilidade da oitiva da parte adversa e, quiçá, dilação probatória para conhecimento dos termos do mencionado contrato de consórcio firmado de forma verbal entre as partes. Em resumo, inexistem elementos suficientes para que se conclua, com alta probabilidade, que a parte autora tenha sido vítima da fraude narrada na inicial. Sobreleva consignar que, se em processos de natureza executiva, nos quais há título dotado de força executiva – líquidos e certos – o ordenamento jurídico não permite, como regra, o arresto cautelar de bens da parte devedora, não se pode admitir tal possibilidade para as ações ordinárias, sobretudo em momento processual cuja citação da parte ré ainda não foi efetivada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido formulado em sede de tutela provisória. Deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-la adiante, se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Citem-se a ré Rosilene Alves da Conceição Gonçalves (1a ré) e o réu Kléber Gonçalves da Mata (2o réu). Em relação aos réus Jailma da Silva Lacerda (3a ré) e Luiz Carlos da Silva (4o réu), tendo em vista a qualificação desconhecida, e com base no § 1o do art. 319 do CPC, determino seja oficiada a Caixa Econômica Federal para que a referida instituição financeira, a partir dos números dos cartões poupança de n. 6036890010717448831 e 5067225165104383, consulte sua base de dados e informe a este Juízo os respectivos CPFs dos requeridos. Citem-se. Intimem-se. Cumpra-se.” Alega o Agravante, em síntese, que a probabilidade do seu direito se funda na vedação ao enriquecimento sem causa, tendo em vista que os fatos narrados e as conversas via WhatsApp colacionadas aos autos evidenciam que foi vítima ato fraudulento, consistente na falsa promessa de carta de crédito de consórcio para aquisição de imóvel. Salienta que as conversas comprovam que a primeira agravada deixou de responder aos contatos da Agravante após a realização das transferências bancárias, cujos comprovantes constam nos autos. Reitera que há prova de que foi estabelecida entre as partes relação jurídica de prestação de serviços de suposto consórcio e foram realizados pagamentos em favor dos Agravados, razão pela qual tais valores devem lhe ser restituídos. Destaca que o bloqueio dos citados valores não implicará a transferência imediata para a Agravante e é medida totalmente reversível. Defende que há risco ao resultado útil do processo, pois o tempo da marcha processual possibilitará a ocultação/dilapidação dos valores recebidos. Assevera que as mensagens encaminhadas pela primeira agravada evidenciam o inadimplemento e a mora dos Agravados na restituição dos citadis valores, o que configura risco de não mais recebê-los. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para bloquear valores e bens dos Agravados, até o limite R$ 18.396,99 (dezoito mil, trezentos e noventa e seis reais e noventa e nove centavos), da seguinte forma: “1) 2o (segundo) requerido, Kleber, no valor de R$ 14.106,61 (76,68 %); 2) 4o (quarto) requerido, Luiz, no valor R$ 1.300,03 (7,06 %); 3) 3o (segundo) requerido, Jailma, no valor R$ 2.990,35 (16,25 %)”. No mérito, requer a reforma da r. decisão e a confirmação da tutela recursal. Sem preparo, em razão do benefício da justiça gratuita concedido à Agravante nos autos de origem. O preparo está devidamente comprovado (Id. 16192343). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como perigo de dano grave ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso dos autos, a Agravante requer a antecipação da tutela recursal para determinar o arresto cautelar de bens e valores dos Agravados, com o fim de garantir o recebimento futuro do seu crédito, sob o argumento de que foi vítima de fraude e efetuou transferências que totalizam R$ 18.396,99 (dezoito mil, trezentos e noventa e seis reais e noventa e nove centavos). Como se sabe, o Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 301, incluiu o arresto no rol das tutelas de urgência de natureza cautelar. A concessão da tutela de urgência, todavia, exige plausibilidade do direito alegado pelo recorrente e elementos que evidenciem perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Sobre a matéria, Daniel Amorim Assumpção Neves assim preceitua: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. (...) Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.”1 No caso concreto, em juízo de cognição sumária, não verifico presentes os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal, pois não obstante as alegações de fraude, as provas acostadas aos autos não justificam a medida pleiteada. Sucede que, da análise superficial dos documentos que instruem os autos da ação de conhecimento, somente é possível aferir que a Agravante efetuou transferências para as contas bancárias dos Agravados. As conversas reproduzidas apenas demonstram que a agravada Rosilene pediu o depósito de valores, pois estaria “tentando aprovação da sua carta de crédito”. Dessa forma, não está claramente demonstrada a negociação havida entre as partes e em que consistia a atuação de cada Agravado, sobretudo porque se trata de contrato verbal, o que requer a dilação probatória após a instalação do contraditório. Embora o arresto e o bloqueio de bens/valores não impliquem a perda imediata da propriedade, são medidas extremas que somente devem ser autorizadas mediante provas contundentes que convençam o magistrado de que os valores transferidos resultam de fraude, o que não está suficientemente esclarecido no caso em comento, dada a fragilidade das provas apresentadas. Em que pese os comprovantes de transferências bancárias, não se pode desconsiderar que o processo se encontra em fase embrionária, razão pela qual se afigura necessária a dilação probatória a fim de esclarecer os termos do negócio jurídico questionado. Além disso, o arresto cautelar pressupõe risco de dilapidação ou ocultação de patrimônio e insolvência do devedor, o que exige elementos mínimos de prova. Com efeito, os simples comprovantes de depósito de valores nas contas dos Agravados não justificam o bloqueio prévio de bens e quantias antes da citação, sobretudo porque sequer há indícios de insolvência ou dilapidação de patrimônio pelos Agravados. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO. BLOQUEIO DE VALORES. PRESUNÇÃO DE FUTURA INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA. DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL OU INSOLVÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Incabível a medida cautelar de arresto quando ausente prova de insolvência ou dilapidação do patrimônio da parte contrária, não sendo possível presumir que, após citada e, se o caso, condenada, se esquivará do pagamento de eventual débito. 2. Agravo conhecido e não provido.” (Acórdão 1158788, 07168509220188070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no DJE: 24/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. ARRESTO ANTERIOR À CITAÇÃO. BLOQUEIO DE VALORES POR MEIO DO BACENJUD. AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS PARA CONCESSÃO EM SEDE DE TUTELA ANTECIPATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão do pedido cautelar de arresto de valores anteriormente à citação, em ação ordinária, é necessária a demonstração de elementos que indiquem a dilapidação do patrimônio pelos devedores ou seu estado de insolvência, o que poderia frustrar o resultado útil do processo. 2. No caso dos autos não se verifica a existência de elementos que demonstrem a possível frustração da futura satisfação do crédito, o que retira a possibilidade do deferimento do arresto, estando correta a decisão que indeferiu o pedido da agravante. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (Acórdão 1309968, 07286158920208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE ENCOMENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. CORRESPONDENTE CAMBIAL. INADIMPLÊNCIA. TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA. ARRESTO NA CONTA DA CORRETORA DE CÂMBIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. PRESSUPOSTOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO PROVIDO. 1.O magistrado pode deferir a tutela de natureza cautelar, dentre elas o arresto, desde que evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo e sempre visando assegurar o direito vindicado (CPC, arts. 300 e 301). A pretensão de arresto pressupõe a verossimilhança das alegações fáticas e o risco de dilapidação ou ocultação de patrimônio e insolvência do devedor, sob pena de indeferimento. 2.Ausentes os indícios de dilapidação patrimonial ou mesmo incapacidade de arcar com eventual condenação, impõe-se o indeferimento do pedido de tutela de urgência de arresto, com o consequente desbloqueio dos ativos financeiros. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1290288, 07254668520208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 23/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. É desnecessário intimar os Agravados para que apresentem contrarrazões, pois ainda não integram a relação processual de origem. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, tornem os autos conclusos. Brasília, 17 de maio de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora